Tribunal: TJDFT
Processo: 0705374-19.2021.8.07.0011
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PAGAMENTO POR MEIO DE CHEQUES PÓS-DATADOS. DEVER DE COMPROVAR QUE NÃO FORAM COMPENSADOS. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Não há nulidade na sentença que, de forma sucinta mostra as razões da improcedência do pedido formulado na petição inicial, pois não incorre em omissão o julgado que enfrenta motivadamente as teses necessárias ao julgamento e adota posição diversa daquela defendida pela parte.

2. Na ação de cobrança é necessário comprovar a efetiva prestação dos serviços e o alegado inadimplemento contratual.

3. Era ônus do autor comprovar o fato constitutivo do seu direito, sendo imprescindível prova de que os cheques dados em pagamento não foram compensados pela instituição financeira, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4. Apelação provida. Preliminar rejeitada. Unânime.